Tribunal: TRF3
Processo: 5019901-67.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
36/575)

5019901-67.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019901-67.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS PIRES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE MALVAO - SP517371-A

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA GESTÃO DAS CONTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, em razão da ilegitimidade passiva da União.

A demanda originária objetiva a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de falhas na gestão da conta individual, com aplicação incorreta de rendimentos e supostos desfalques de valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a União possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute suposta má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP; e (ii) se, reconhecida a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração das contas do programa, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa.

A União limita-se ao repasse de recursos ao fundo, não sendo responsável pela administração das contas individualizadas, cuja gestão é atribuída ao Banco do Brasil, instituição responsável pela custódia dos valores e pela execução das operações financeiras.

Nas hipóteses em que se discute suposta má gestão de valores ou desfalques na conta vinculada ao PASEP, a legitimidade passiva recai sobre o Banco do Brasil, afastando-se a presença da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Estadual, competente para processar e julgar demandas cíveis em que figure sociedade de economia mista federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A União não possui legitimidade passiva nas ações que discutem suposta má gestão de valores depositados em contas do PASEP. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.863.683/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021; TRF3, ApCiv no 5002241-61.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 25.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019901-67.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE MALVAO - SP517371-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS PIRES

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019901-67.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE MALVAO - SP517371-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 341024053) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 338241421).

O agravo de instrumento foi interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 5000385-41.2024.4.03.6129, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa do feito à Justiça Estadual, ante a ilegitimidade passiva da União.

O agravante alega, em síntese, que a pretensão da parte autora demanda análise de políticas públicas e de critérios legais de atualização e, em razão disso, o feito deve ser processando perante a Justiça Federal.

Argumenta que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, não detém legitimidade passiva para figurar nas ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Salienta, ainda, a prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do Resp no. 1.205.277. Destaca: "Tendo em vista que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Tendo em vista que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 descabem novos depósitos, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais calores não creditados".

Contrarrazões da agravada (ID 345264497)

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019901-67.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS PIRES

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE MALVAO - SP517371-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

In casu, pleiteia o autor, ora agravado, o pagamento integral do saldo de sua conta individual - COTAS do PASEP, bem como indenização por danos morais, alegando ter havido incorreção quanto à atualização do valor.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou a tese: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;", in verbis:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.).

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS.

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."

(REsp 1895936 / TO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023)

Pois bem. O autor não se opõe às conversões ou aos índices de correção monetária que deveriam ser aplicados e sim, à indevida aplicação no seu saldo e suposto desfalque de valores, o que resultou em valor irrisório, por ele levantado no momento de sua aposentadoria.

Conforme se depreende dos ensinamentos da Corte Superior, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ, sendo, portanto, ilegítima a União para figurar no polo passivo da presente ação, cabendo a legitimidade passiva ao Banco do Brasil S.A, o qual detém a custódia dos valores a título de PASEP.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1o/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI - Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp 1863683 / DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Anoto, a propósito, o entendimento da 1a Turma desta Corte Regional em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESFALCADOS DE CONTA PASEP. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por Cícero Passos dos Santos contra a União Federal e o Banco do Brasil S/A, visando à restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 60.000,00, além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença de improcedência, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade passiva da União Federal para responder pelos valores desfalcados da conta PASEP; e (ii) a competência para julgamento da causa.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas PASEP, incluindo saques indevidos e a falta de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A União Federal não possui responsabilidade pelos valores descontados da conta individual vinculada ao PASEP, pois sua atribuição limita-se ao repasse dos valores ao Banco do Brasil, que detém a gestão do programa.

A incompetência da Justiça Federal decorre da ilegitimidade passiva da União, devendo o feito ser remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para apreciação.

IV. Dispositivo e tese

Reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restando prejudicada a apreciação da apelação.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil é o responsável pela gestão das contas PASEP, incluindo a aplicação de rendimentos e eventuais saques indevidos. 2. A União Federal não possui legitimidade passiva para responder por desfalques na conta individual do PASEP. 3. A incompetência da Justiça Federal decorre da ilegitimidade passiva da União, devendo o feito ser processado e julgado na Justiça Estadual."

(TRF3, 5002241-61.2019.4.03.6114, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 1a Turma, Relator(a): Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Julgamento: 25/06/2025 DJEN Data: 27/06/2025) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EM QUE SEALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DOBRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021).

2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF3, 5014564-34.2024.4.03.0000, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1a Turma, Relator(a): Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Julgamento: 12/05/2025, DJEN Data: 15/05/2025) (grifos nossos)

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA GESTÃO DAS CONTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, em razão da ilegitimidade passiva da União.

A demanda originária objetiva a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de falhas na gestão da conta individual, com aplicação incorreta de rendimentos e supostos desfalques de valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a União possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute suposta má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP; e (ii) se, reconhecida a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração das contas do programa, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa.

A União limita-se ao repasse de recursos ao fundo, não sendo responsável pela administração das contas individualizadas, cuja gestão é atribuída ao Banco do Brasil, instituição responsável pela custódia dos valores e pela execução das operações financeiras.

Nas hipóteses em que se discute suposta má gestão de valores ou desfalques na conta vinculada ao PASEP, a legitimidade passiva recai sobre o Banco do Brasil, afastando-se a presença da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Estadual, competente para processar e julgar demandas cíveis em que figure sociedade de economia mista federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A União não possui legitimidade passiva nas ações que discutem suposta má gestão de valores depositados em contas do PASEP. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.863.683/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021; TRF3, ApCiv no 5002241-61.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão